Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46566359, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial dos créditos relativos a PATRICIA BONIFÁCIO LIMA, RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES, SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 4696319, o exequente concordou com o montante depositado. Comprovada a satisfação da obrigação pelo pagamento em relação a PATRICIA BONIFÁCIO LIMA, RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES, SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e sucumbenciais, julgo extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC (ID: 42073608, 42073607, 42073600 e 42073576). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 30 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador